Tribunal: STF
Processo: RE 102359
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-25
Data de publicação: 1984-05-25

Ementa:
FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A.
AINDA QUANDO SE TRATE DE ANTIGOS EMPREGADOS DA CIA. PAULISTA DE
ESTRADAS DE FERRO - ESTEJAM, OU NÃO, EM ATIVIDADE - COMPETENTE PARA
PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS REFERENTES A VANTAGENS ESTRIBADAS EM
LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.